Tribunal: TJMT
Processo: 1011449-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011449-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), OCTACILIO SEBASTIAO DA CRUZ NETO - CPF: 346.176.041-20 (AGRAVANTE), RAFAEL BENINE SALICIO - CPF: 010.172.121-80 (AGRAVADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR ARREMATANTE QUE ADQUIRIU O IMÓVEL LEILOADO – PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ENSEJADOR DA ALEGADA PREJUDICIALIDADE E CONSEGUINTE SUSPENSÃO, NA FORMA DO ART. 313, V, “A”, DO CPC – AUSENTE PROVA DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO APELO – ANDAMENTOS PROCESSUAIS APRESENTADOS INCOMPLETOS – APARENTE ULTIMAÇÃO DO PROCESSO – POSSÍVEL REVERSÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE PODE SER OBJETO DE PERDAS E DANOS CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Observa-se que na demanda número 1001524-84.2018.4.01.3600, que seria ensejadora da prejudicialidade e conseguinte suspensão, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, foi proferida, em 13/11/2019, sentença de improcedência dos pedidos de anulação dos atos de expropriação extrajudicial, de modo que não mais perdura a liminar outrora deferida em favor do recorrente em seara de agravo de instrumento, não havendo, destarte, aparente impeditivo de que fosse retomado e perfectibilizado o procedimento de excussão extrajudicial levado a cabo pela Caixa Econômica Federal que culminou na aquisição da propriedade imobiliária pela parte autora agravada.

Não há que se falar em suspensão do processo de origem, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, já que sequer há prova indene de dúvidas da atual pendência do processo número 1008240-15.2024.8.11.0041, o qual, ao que consta nos autos deste recurso e do processo de origem, foi julgado improcedente, não havendo comprovação de que foi deferido efeito suspensivo contra o édito no bojo do apelo em trâmite perante o TRF1 ou de que houve julgamento do mérito do recurso no sentido de reverter a denegação dos pedidos da parte recorrente.

Além disso, sendo o caso de eventual reversão da sentença de improcedência, pode ser resolvida em perdas e danos contra a Caixa Econômica Federal.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011449-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

OCTACILIO SEBASTIAO DA CRUZ NETO

AGRAVADO:

RAFAEL BENINE SALICIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OCTACILIO SEBASTIÃO DA CRUZ NETO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, a qual, nos autos da
“Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança e Tutela de Urgência”
,
processo número 1008240-15.2024.8.11.0041, ajuizada pelo autor agravado Rafael
BENINE SALÍCIO
em desfavor do requerido agravante, deferiu a tutela de urgência vindicada
“para determinar que seja a parte requerida intimada para desocupar voluntariamente o imóvel localizado à Av. Senador Filinto Muller, nº 1591, Bairro Quilombo, nesta Capital, Edifício Anita Mafaltti, Apartamento 1302, bem como das vagas de garagens n.º 102/102-A, nesta Capital, no prazo de quinze dias”
(sic).

Nas razões do recurso Id. 212193670, a parte recorrente aduz, em suma, que
“há um pano de fundo antigo que envolve o imóvel em questão e por consequência condiciona a suspensão do processo de primeiro grau em tela, já que a imissão na posse em discussão perante o juízo a quo depende do julgamento de outra causa, o que de prontidão enseja a suspensão do processo em referência, isso nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil”
(sic).

Diz que houve
“distribuição de ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial, sob o nº 1001524-84.2018.4.01.3600, em face da Caixa Econômica Federal, em virtude da inobservância aos requisitos do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação de propriedade e dos supostos futuros leilões”
, sendo que o
“pedido de tutela de urgência foi parcialmente indeferido em primeiro grau, oportunidade em que o agravante interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o nº 1013584-25.2018.4.01.0000, sendo deferida a tutela recursal suspendendo os efeitos do procedimento de consolidação da propriedade em nome da CEF, para que o agravante fosse novamente notificado para purgação da mora”
, além de que
“a anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial ainda encontra-se pendente de julgamento, isso porque, após a suspensão dos efeitos da consolidação pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a interposição de apelação”
, de modo que
“o julgamento pendente infere essencialmente no presente julgamento, sem a consolidação da propriedade em nome da CEF, não há qualquer alicerce para a ação de imissão na posse, logo, não haveria qualquer alicerce para todos os atos contidos no processo em primeiro grau”
(sic), impondo-se a suspensão do processo de origem, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC.

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja
“atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento processual nos autos de origem, com fulcro no que dispõe o artigo 1.019, inciso I e 313, V, a) ambos do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, pede a
“confirmação da antecipação da tutela recursal, determinando a reforma da decisão agravada a fim de suspender o andamento processual a quo até que se decida em definitivo sobre a anulação da consolidação perante a CEF, já que a referida decida infere diretamente na concessão ou não da Imissão na Posse requerida em primeiro grau”
(sic).

Comprovante de pagamento das custas de preparo no Id. 212221653.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 02/05/2024, conforme decisão de Id. 213006174.

Agravo interno da parte recorrente na peça Id. 213214665, pugnando pela retratação da decisão monocrática proferida.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 216425150, pelo desprovimento do recurso.

Na manifestação Id. 225907678, a parte recorrente pediu a
“retirada do feito do plenário virtual, encaminhando-o para sessão presencial, permitindo a sustentação oral do advogado”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OCTACILIO SEBASTIÃO DA CRUZ NETO
, contra decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada
“para determinar que seja a parte requerida intimada para desocupar voluntariamente o imóvel localizado à Av. Senador Filinto Muller, nº 1591, Bairro Quilombo, nesta Capital, Edifício Anita Mafaltti, Apartamento 1302, bem como das vagas de garagens n.º 102/102-A, nesta Capital, no prazo de quinze dias”
(sic).

No mérito, pede a
“a reforma da decisão agravada a fim de suspender o andamento processual a quo até que se decida em definitivo sobre a anulação da consolidação perante a CEF, já que a referida decida infere diretamente na concessão ou não da Imissão na Posse requerida em primeiro grau”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Visto.

Cuida-se de
Ação de Imissão na Posse c.c. Cobrança e Tutela de Urgência
ajuizada por
Rafael Benine Salício
em desfavor dos
Octacílio Sebastião da Cruz Neto
, em que afirma se tornou proprietária de um imóvel venda direta, extrajudicialmente, junto a Caixa Econômica Federal, e que, não obstante ter adquirido o bem, está tolhida da posse, haja vista que a parte requerida está ocupando indevidamente.

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja deferida a imissão na posse do imóvel localizado Av. Senador Filinto Muller, nº 1591, Bairro Quilombo, nesta Capital, Edifício Anita Mafaltti, Apartamento 1302, bem como das vagas de garagens n.º 102/102-A, conforme descritos nas matrículas nº 80.565 e nº 80.717, ambas registradas no Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá, 1ª Circunscrição Imobiliária da Capital.

O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada através da cópia das matrículas do imóvel (Id. 144485648 e 144485650), a qual já está devidamente registrada a aquisição pela parte autora.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que aguardar o deslinde da demanda poderá causar maiores prejuízos a parte autora, como deterioração, etc., já que com a ocupação indevida e precária, a ré poderá deixar o imóvel sem manutenção, além de dar destinação diversa.

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

E para reforço do entendimento colaciono alguns julgados em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. Bem imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Tutela deferida para imissão na posse da arrematante. Insurgência da ré. Aplicação das Súmulas nº 04 e 05 deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de se confundir o objeto da ação de imissão e a relação existente entre o credor fiduciário e os devedores fiduciantes. Direito da parte autora de ser imitida na posse do bem, inclusive por meio de concessão da medida liminar inaudita altera pars. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2329168-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2024; Data de Registro: 14/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –PRESENÇA REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ARREMATAÇÃO DO BEM PELA AUTORA EM LEILÃO PÚBLICO – INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio, o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. Se a parte autora demonstrou consolidação da propriedade em favor do banco credor fiduciário, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública; a arrematação do imóvel em leilão público; bem como o inadimplemento da requerida, há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar de imissão de posse[...].” (TJMT, Agravo de Instrumento 1027405-11.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida pleiteada, para determinar que seja a parte requerida intimada para desocupar voluntariamente o imóvel localizado à Av. Senador Filinto Muller, nº 1591, Bairro Quilombo, nesta Capital, Edifício Anita Mafaltti, Apartamento 1302, bem como das vagas de garagens n.º 102/102-A, nesta Capital, no prazo de quinze dias
.

Decorrido o prazo sem que haja a efetiva desocupação, a parte autora deverá ser imitida na posse, inclusive com uso de reforço policial e arrombamento,
caso necessário e certificado pelo Oficial de Justiça
.

Designo
o dia
09.09.2024
, às
08hs:30min., sala de conciliação 06
para audiência de conciliação, que será realizada por meio de videoconferência.

Deverá
a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida
intimar
as partes, com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se
a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), ou, se for o caso, pelo sistema.

Cite-se
e
intime-se
a parte ré, ocupantes do imóvel, para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento da diligência, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, o pagamento da diligência, expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso interposto em seara de mérito recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, observa-se que
na demanda processo número 1001524-84.2018.4.01.3600, que seria ensejadora da prejudicialidade e conseguinte suspensão da demanda em trâmite na origem, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, foi proferida, em 13/11/2019, sentença de improcedência dos pedidos de anulação dos atos de expropriação extrajudicial (Ids. Num. 212193692 - Pág. 188/193 deste recurso), de modo que não mais perdura a liminar outrora deferida em favor do aqui recorrente em seara de agravo de instrumento outrora noticiado em suas razões recursais que tramitou perante a Justiça Federal (nº. 1013584-25.2018.4.01.0000), não havendo, destarte, aparente impeditivo de que fosse retomado e perfectibilizado o procedimento de excussão extrajudicial levado a cabo pela Caixa Econômica Federal que culminou na aquisição da propriedade imobiliária pela parte autora agravada
.

Outrossim, não há comprovação alguma de que o apelo interposto contra a sentença de improcedência tenha sido recebido com efeito suspensivo pelo TRF1.

Além disso, a despeito dos argumentos da parte recorrente contidos no agravo interno Id. 213214665, repiso que em consulta processual na página da internet do TRF1 não encontrei o referido processo nº. 1001524-84.2018.4.01.3600 e respectivo apelo, o que conduz à possível inferência de que tal feito já possa ter sido julgado e inclusive estar arquivado, não servindo para a comprovação em sentido diverso (ou seja, da efetiva pendência do recurso), meros recortes apresentados pela parte agravante no recurso interno, já que deles não é possível inferir os andamentos do processo e pendência do recurso.

De mais a mais, reforça a inferência de plausível ultimação do processo nº. 1001524-84.2018.4.01.3600 os incompletos andamentos processuais coligidos no Id. 155136272 do processo de origem número 1008240-15.2024.8.11.0041, os quais foram coligidos em 09/05/2024 e remontam somente a existência de andamentos processuais até 25/01/2023, sem que até então houvesse decisão deferindo efeito suspensivo ou julgando o mérito do apelo.

Em complemento ao acima noticiado, também verifica-se a inexistência de recursos às instâncias superiores em nome do requerido agravante, fato esse que é confirmado com uma simples consulta ao sistema informatizado do STJ de andamentos processuais.

Destarte,
não há que se falar em suspensão do processo de origem, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, já que sequer há prova indene de dúvidas da atual pendência do processo número 1008240-15.2024.8.11.0041, o qual, ao que consta nos autos deste recurso e do processo de origem, foi julgado improcedente, não havendo comprovação de que foi deferido efeito suspensivo contra o édito ou de que houve julgamento do mérito do recurso no sentido de reverter a improcedência dos pedidos da parte ora agravante
.

Além disso, sendo o caso de eventual reversão da sentença de improcedência, pode ser resolvida em perdas e danos contra a Caixa Econômica Federal.

A propósito, questão assemelhada já foi analisada por mim nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1002073-08.2024.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM C/C SUCESSÃO DE BENS –
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADO COM SUCESSÃO DE BENS JÁ SENTENCIADA – AUSENTE A HIPÓTESE DO ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “a” do CPC – EFEITOS DA SUSPENSÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTE
– RECURSO PROVIDO.

O art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Considerando que a ação declaratória de paternidade socioafetiva post mortem já foi sentenciada, não mais subsiste a prejudicialidade externa alegada, razão pela qual o feito deve retomar o regular processamento.”
(N.U 1002073-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, resta
prejudicado
o agravo interno de Id. 213214665.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024